Tribunal: TCU
Processo: 010.332/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de indícios de prejuízos ao Postalis Instituto de Previdência Complementar decorrentes de investimentos feitos no âmbito do FIC Serengeti.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.1.1 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário , para apurar responsabilidades por prejuízos causados ao Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis) decorrentes de investimentos feitos no âmbito do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Serengeti (FIC Serengeti); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, acolher as alegações de defesa de André Luis Carvalho da Motta e Silva, julgando suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Antonio Carlos Conquista, Ricardo Oliveira Azevedo, BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e BNY Mellon Administração de Ativos Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Postalis Instituto de Previdência Complementar, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. Débito relacionado aos responsáveis Antonio Carlos Conquista, Ricardo Oliveira Azevedo, BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e BNY Mellon Administração de Ativos Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/11/2013 178.084.240,30 9.2.2. Débito relacionado aos responsáveis Antonio Carlos Conquista, BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e BNY Mellon Administração de Ativos Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/9/2014 274.754.773,48 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Antonio Carlos Conquista, Ricardo Oliveira Azevedo, BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. multa individual nos valores discriminados a seguir, atualizados monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Responsável Valor (R$) Antonio Carlos Conquista 90.000.000,00 BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 90.000.000,00 BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. 90.000.000,00 Ricardo Oliveira Azevedo 37.000.000,00 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, considerar grave a infração cometida por Antonio Carlos Conquista e Ricardo Oliveira Azevedo, inabilitando-os pelo prazo de 8 (oito) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), ao Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis), à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) e aos responsáveis.